Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013630-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME SEMIABERTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – PENAS UNIFICADAS – REGIME INICIAL FECHADO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – DECISÃO DO TJDFT – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF decidiu que afigura-se compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (Ag.Reg. no HC no 239.692/SP).

O c. STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Ag. Rg. no HC 174808/RS).

“
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos [...] porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena
” (TJMT, HC no 1017293-80.2023.8.11.0000).

A expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC no 0743343-67.2022.8.07.0000), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013630-89.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER MARINHO DE ARAUJO

PACIENTE(S): NILTON CESAR NUNES VALOES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NILTON CESAR NUNES VALOES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002165-88.2023.8.11.0042), que o condenou por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como manteve a prisão preventiva do paciente - art. 2o da Lei no 12850/2013 - (ID 215232170).

O impetrante sustenta que paciente fora condenado ao regime inicial semiaberto, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva caracterizaria constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 215232168), com documentos (ID 215232170).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216984662).

O Juízo singular prestou informações

(ID 218061660).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente – Liminar indeferida – Paciente foi condenado a pena corpórea de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que tal medida se faz necessária para garantia da ordem pública - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da real e evidente periculosidade do paciente, que ostenta em seu desprestígio maus antecedentes e reincidência específica em crime hediondo – Demais disso, constatado que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 221246657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2024, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente, dosou as penas, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“
[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: [...].

(b) CONDENAR os acusados [...] NÍLTON CÉSAR NUNES VALÕES [...] como incursos nas sanções penais do art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1o, paragrafo único, V); [...]

III.12 – Quanto ao acusado NILTON CESAR NUNES VALÕES [...]

Ausentes causas de diminuição e de aumento, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2o, “b”) dada a reincidência e 30(trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos. [...]

Expeça-se guia de recolhimento e a remessa para juntada na GR GR/SEEU 2000505-81.2019.8.11.0042.

Quanto aos denunciados MIQUEIAS BARBOSA SILVA - GR/SEEU 2000508-60.2024.8.11.0042 -, LEANDRO FIGUEREDO CAMPOS - GR/SEEU 2000768-74.2023.8.11.0042 - NILTON CESAR NUNES VALÕES – GR/SEEU 2000505- 81.2019.8.11.0042 -, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO – GR/SEEU 2000758-69.2019.8.11.0042 (com apontamento de fuga) -, embora fixado regime diverso do fechado, os fundamentos persistem.

Aliás, por inteligência do art. 111 da LEP, num viés consequencialista, com a unificação desta condenação as que os acusados já ostentam, iniludivelmente se imporá o regime fechado como inicial.

Demais disso, para estes e aqueles, a autoria e materialidade restam evidenciados neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato dos acusados integrarem o polo passivo de outras ações penais e, de igual modo, alguns sabidamente reincidentes, conforme reconhecido.

Demais disso, os referidos acusados responderam aos termos da ação penal encarcerados do convívio social e restaram condenados em regime inicial fechado, ainda que fruto de unificação, razão por que a custódia não ofende a regra da homogeneidade.

Por fim, mencione-se que não houve alteração no quadro fático com relação aos acusados, aportando, em verdade, prova nos autos que indicam a integração a grupo criminoso e que envidou esforços para o ataque, principalmente, à saúde publica.

Posto isso, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar dos acusados GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, MARCUS VINICIUS ROHLING, CELSO AUGUSTO DA SILVEIRA SILVA, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, MIQUEIAS BARBOSA SILVA, LEANDRO FIGUEREDO CAMPOS, NILTON CESAR NUNES VALÕES e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, bem assim ATIVOS os mandados pendentes de cumprimento. [...].
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 215232170)

Pois bem.

No caso, o Juízo singular condenou o paciente por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2o da Lei no 12850/2013 – e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ao considerar que o paciente respondeu ao processo preso e que o “
periculum libertatis

ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato dos acusados integrarem o polo passivo de outras ações penais e, de igual modo, alguns sabidamente reincidentes
” (ID 215232170).

Nessa lógica, fora expedida a guia de execução provisória do paciente no dia 20.5.2024, com remessa ao Juízo da Execução Penal (PJE no 1002165-88.2023.8.11.0042 – ID 156340981; ID 156351613).

Verifica-se que a sentença condenatória, pelo fato em pauta, transitou em julgado para o Ministério Público no dia 27.5.2024, sem interposição de recurso (PJE 1002165-88.2023.8.11.0042 – Expediente 31134605).

No prazo recursal para a Defesa, o paciente impetrou este HC.

Analisada a situação jurídica do paciente, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que ele registra condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa, em regime inicial fechado, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.5.2020 (Ação Penal no 0032711-22.2018.8.11.0042). Em 22.1.2021, havia progredido para o regime semiaberto quando descumpriu as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal e se envolveu em novo crime, razão pela qual, no dia 9.3.2023, fora regredido cautelarmente para o regime fechado (SEEU no 2000505-81.2019.8.11.0042).

Frise-se que, em 17.7.2024, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão definitiva do paciente para o regime fechado, unificou as penas e fixou o regime inicial fechado (SEEU no 2000505-81.2019.8.11.0042).

Nesse contexto, a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória e manutenção da prisão preventiva do paciente não se trata de medida desproporcional.

Com efeito, o c. STF decidiu que afigura-se compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (Ag.Reg. no HC no 239.692/SP – Primeira Turma - Relator: Min. Cristiano Zanin – 6.5.2024).

No mesmo sentido, o c. STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Ag. Rg. no HC 174808/RS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 20.4.2023).

Na essência, a condenação definitiva anterior do paciente [por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia 19.5.2020 - Ação Penal no 0032711-22.2018.8.11.0042] evidencia a fundada probabilidade de reiteração delitiva do paciente e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos [...] porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena
” (TJMT, HC no 1017293-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.9.2023).

Noutro giro, a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC no 0743343-67.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Cesar Loyola – 9.3.2023), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Logo, a segregação cautelar do paciente deve ser preservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024